Tribunal: STF
Processo: RE 749457
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CPC/2015, ART. 1.033. INAPLICABILIDADE A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REGIDOS PELO CPC/1973 (=ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO ANTES DE 18/3/2016). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.